Tribunal: STF
Processo: ARE 1356550
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-16
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 863 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 736.090, rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.11.2015. Assim, devolvam-se os autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente